Tribunal: TJBA
Processo: 0553891-02.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0553891-02.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
FERNANDO MACHADO BIANCHI

APELADO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DA BAHIA

Advogado(s)
:
LEONARDO ALVES GONCALVES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE MATERIAL INDISPENSÁVEL A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO CARDÍACO. STENT FARMACOLÓGICO. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA RESTRITIVA. COBERTURA INTEGRAL DEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O EFETIVO PREJUÍZO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que, em ação de cobrança ajuizada por hospital, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e julgou procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de R$ 27.081,09, relativos a despesas médico-hospitalares decorrentes de internação para cirurgia cardíaca, diante da negativa de cobertura de 1 (um) Stent Farmacológico Resolut pela operadora, com posterior discussão acerca do
dies a quo
da correção monetária e dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a operadora é parte legítima para figurar no polo passivo; (ii) estabelecer se a petição inicial é inepta por omissão de informação essencial e ausência de documento obrigatório; (iii) determinar se é lícita a negativa de cobertura de stent farmacológico indispensável a procedimento cirúrgico previamente autorizado; e (iv) fixar o termo inicial da correção monetária e o percentual de honorários advocatícios em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade passiva é aferida à luz da teoria da asserção, considerando-se as alegações constantes da petição inicial, que descrevem relação jurídica entre as partes e indicam a operadora como responsável pela cobertura do procedimento, o que evidencia a pertinência subjetiva da demanda.

4. A petição inicial apresenta pedido certo e determinado, causa de pedir clara e documentação suficiente à compreensão da controvérsia, inexistindo vício que a torne confusa, contraditória ou inapta ao regular desenvolvimento do processo.

5. A operadora autoriza a cirurgia cardíaca, mas nega a cobertura de material indispensável ao êxito do procedimento, conduta que esvazia a finalidade do contrato e compromete a efetividade do tratamento.

6. O contrato de plano de saúde submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do STJ, que impõe a nulidade de cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou frustrem a finalidade essencial do ajuste.

7. A negativa parcial e injustificada de cobertura, em contexto de atendimento emergencial envolvendo patologia cardíaca, revela-se indevida, impondo à operadora o custeio integral dos materiais utilizados no procedimento.

8. A correção monetária incide desde a data do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula 43 do STJ.

9. Os honorários advocatícios devem observar os critérios do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, considerando o grau de zelo, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e a atuação em grau recursal, sendo adequada a fixação em 20% sobre o valor atualizado da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A legitimidade passiva é aferida com base nas alegações da petição inicial, segundo a teoria da asserção.

2. É abusiva a negativa de cobertura de material indispensável a procedimento cirúrgico previamente autorizado, por frustrar a finalidade essencial do contrato de plano de saúde.

3. A cobertura da moléstia implica a cobertura dos materiais e insumos necessários ao tratamento prescrito.

4. A correção monetária incide desde a data do efetivo prejuízo.

5. É cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, observados os parâmetros do art. 85 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0553891-02.2016.8.05.0001
, em que figuram como apelante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como apelada SANTA CASA DE MISERICORDIA DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em AFASTAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .